Tribunal: TJPA
Processo: 0014307-48.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014307-48.2014.8.14.0051

APELANTE: MAURICIO PINTO DOS SANTOS

APELADO: VALDIR DE ASSIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CULPA DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão de acidente de trânsito entre motocicleta e bicicleta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente nos autos para caracterizar a culpa do réu, requisito essencial para a responsabilização civil subjetiva pelo acidente de trânsito e consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil subjetiva exige a presença concomitante de conduta, dano, nexo de causalidade e culpa, sendo indispensável a demonstração inequívoca do comportamento culposo do agente.

4.

O boletim de ocorrência apresentado pelo autor, embora relevante como início de prova, não é dotado de presunção de veracidade e não constitui, por si só, prova robusta da culpa do réu.

5.

A narrativa de que o réu colidiu com a bicicleta ao desviar de buracos na pista não caracteriza, isoladamente, conduta imprudente ou negligente, sendo a manobra, em tese, lícita e compatível com a segurança do trânsito.

6.

A instrução processual restou limitada pela preclusão do direito à produção de provas, pois ambas as partes permaneceram inertes após serem intimadas a especificar as provas desejadas.

7.

A juntada posterior de laudo médico pelo autor apenas demonstra a extensão dos danos, mas não supre a prova da culpa do réu, elemento essencial à configuração do dever de indenizar.

8.

O ônus de provar o fato constitutivo do direito ao ressarcimento incumbia ao autor, conforme artigo 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu de forma satisfatória.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MAURICIO PINTO DOS SANTOS contra sentença proferida pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de VALDIR DE ASSIS.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido da parte autora na exordial deste processo, na forma do art. 487, I, do CPC, extinguindo-o com a resolução do seu mérito.

As custas deverão ser arcadas pela autora. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade, considerando ser beneficiária da justiça gratuita.

Condeno a autora em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Entretanto, SUSPENDO a sua exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que restou amplamente configurado o elemento culpa do demandado, uma vez que o próprio réu teria confessado no Boletim de Ocorrência Policial nº 00168/2011.009276-4 que deu causa ao acidente, narrando que
"ao desviar de buracos na rua colidiu com uma bicicleta"
. Argumenta que tal documento constitui prova suficiente do fato constitutivo do seu direito, cumprindo assim o ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, seja o recurso conhecido e provido para reformar integralmente a decisão atacada, acolhendo-se o pedido inicial formulado na exordial.

O apelado foi devidamente intimado, mas não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 10965486.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A questão controvertida cinge-se à análise da suficiência probatória para demonstração do elemento culpa na responsabilidade civil subjetiva decorrente de acidente de trânsito.

Com efeito, tratando-se de responsabilidade civil subjetiva, como no caso em tela, é imprescindível a comprovação dos três elementos clássicos: conduta, dano e nexo de causalidade, acrescidos do elemento subjetivo da culpa ou dolo. A ausência de qualquer desses elementos obsta o reconhecimento do dever de indenizar.

No caso dos autos, não se controverte quanto à ocorrência do acidente de trânsito e suas consequências lesivas ao apelante, restando configurados o dano e o nexo de causalidade. A celeuma reside precisamente na demonstração inequívoca da culpa do apelado.

O apelante fundamenta seu inconformismo exclusivamente no Boletim de Ocorrência Policial, no qual o réu teria narrado que, ao desviar de buracos na pista, colidiu com a bicicleta conduzida pelo demandante. Todavia, tal documento, conquanto relevante para o deslinde da causa, não possui, isoladamente, o condão de suprir a exigência legal de comprovação robusta da imprudência, negligência ou imperícia.

Sabe-se que o Boletim de Ocorrência não goza de presunção
juris tantum
de veracidade das informações, pois se trata apenas de declarações colhidas unilateralmente pelos interessados. Suas informações, portanto, constituem mero início de prova, demandando complementação por outros elementos probatórios para formar o convencimento judicial quanto aos fatos controvertidos.

No presente caso, a narrativa constante do Boletim de Ocorrência, de que o condutor da motocicleta desviou de buracos existentes na via, colidindo com a bicicleta, não implica, necessariamente, em reconhecimento de culpa. O desvio de obstáculos na pista constitui manobra lícita e até mesmo recomendável para a segurança do trânsito, não configurando, por si só, conduta imprudente ou negligente.

Para a caracterização da responsabilidade civil, seria imprescindível demonstrar que tal manobra foi executada de forma inadequada, sem as cautelas necessárias, invadindo faixa de rolamento diversa, sem sinalização prévia, em velocidade incompatível ou mediante qualquer outra circunstância que evidenciasse conduta culposa. Tais elementos, contudo, não foram esclarecidos nos autos.

Ademais, verifica-se que houve preclusão do direito à produção de provas por inércia processual das partes. O douto Juízo de origem oportunizou às partes a especificação de provas, conforme despacho de ID 10965480, restando ambas silentes quanto ao prazo concedido, conforme certificado à mesma ID. Tal omissão acarretou a preclusão do direito probatório, não sendo lícito às partes, posteriormente, arguir insuficiência de instrução processual.

O julgamento antecipado da lide mostrou-se, portanto, medida adequada, uma vez que as partes, instadas a se manifestarem sobre a necessidade de dilação probatória, permaneceram inertes, demonstrando desinteresse na produção de provas adicionais.

A posterior juntada unilateral de laudo médico pelo autor, embora comprove a extensão dos danos sofridos, não supre a lacuna probatória quanto ao elemento culpa, que constituía o cerne da controvérsia. O dano, repito, não estava em discussão, mas sim a demonstração da responsabilidade do réu pelo evento danoso.

Aplicável, na espécie, o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que impõe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. No caso de responsabilidade civil subjetiva, tal ônus abrange a demonstração inequívoca da conduta culposa do agente causador do dano.

Não logrou êxito o apelante, portanto, em se desincumbir satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia, limitando-se a carrear aos autos prova insuficiente para demonstrar a culpa do requerido, elemento indispensável para o acolhimento de sua pretensão indenizatória.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da causa, contudo, a exigibilidade fica suspensa por ser o apelante beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2025